Tribunal: TJES
Processo: 5004527-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004527-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004527-97.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
IDILACI LUZIA DE ANDRADE TINELLI

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JUIZ DE DIREITO
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos prefaciais ao reconhecer comprovada a contratação (contrato de empréstimo) entre as partes,
pacta sunt servanda.

Nos termos do recurso inominado a sentença merece reforma vez que alega jamais ter
celebrado contrato de empréstimo com o banco réu, tendo sido vítima de fraude praticada por terceiro, pelo que requer acolhimento dos pedidos prefaciais, quais sejam: nulidade contratual, suspensão de descontos, declaração de inexigibilidade dos débitos, ressarcimento em dobro de valores descontados e condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais
e, em pedido sucessivo, seja afastada a tese de renúncia tácita a prova pericial e reconhecida a incompetência do juizado especial cível
.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suma, a sentença partiu do pressuposto que a simples juntada do instrumento de contratos com assinaturas do recorrente e com seus documentos pessoais seria suficiente para restar comprovada as contratações e sua legalidade.

Dito isto, enxerga-se que a assinatura anexada no
s
contrato
s
apresentado
s
pel
a

requerida
e a assinatura dest
a
no documento de procuração se assemelham, e muito, e, considerando a intensa semelhança entre as assinaturas, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora
a
autor
a
quem lançou a rubrica no
s
contrato
s
de empréstimo
s
, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas. Veja-se:

Nesse cenário
, o que se nota no caso em questão é que a perícia técnica é de extrema importância para o julgamento da lide, a fim de que se averígue as assinaturas e elabore laudo pericial conclusivo, para que se delibere o feito com a segurança jurisdicional que se espera do poder judiciário, de sorte que este não possui conhecimento técnico para tal, e, nesse rumo, tornando-se imperiosa a produção da prova pericial, o que é incompatível com o rito instituído pela Lei 9.099/95 em razão de sua complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95),

vota-se pela
reforma da r, sentença para reconhecer incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
da lide,
julgando
sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial,
nos moldes d
o artigo 51 , inciso II da Lei 9.099 /95.

CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INCOMPATÍVEL COM O RITO PROCEDIMENTAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. INCOMPETENTE É O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DO MÉRITO. DECISÃO: NEGAR PROVIMENTO. UN NIME. (TJDF – ACJ: 20040110491056, Relator: Jesuíno Rissato, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/05/2007, pág.: 82)".

“PROCESSO CIVIL. PROBLEMAS NO MOTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE GASOLINA ADULTERADA. INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA, A TORNAR INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO RITO INSCULPIDO NA LEI 9.099 /95. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, por ser necessária a realização da prova pericial. A recorrente argumenta que não há necessidade da produção da perícia técnica, porque nenhuma das
partes havia formulado tal pedido. 2) Cabe ao Julgador analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou julgar a lide de forma antecipada (art. 370 , CPC ). 3)
Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas de valor menor do que quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099 /95
.
4) Constatando o juiz ser a causa de alto grau de complexidade, a qual diz respeito não ao direito, mas à prova do fato, estando a causa a exigir prova pericial para que se esclareça ponto controverso, não pode ela ser processada no Juizado Especial,
impondo-se em consequência a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51 , inciso II da Lei 9.099 /95.
5) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6) Condenada a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. 7) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099 /95. TJ-DF - 07050452920158070007 DF 0705045- 29.2015.8.07.0007 (TJ-DF)Jurisprudência•Data de publicação: 18/11/2016; também TJDF- 07010775420168070007 0701077- 54.2016.8.07.0007 (Jurisprudência•Data de publicação: 07/03/2017.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PROVIMENTO
, para o fim de RECONHE
CER
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)